Tribunal: STF
Processo: HC 188844
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANIFESTA ILEGALIDADE A AFASTAR A SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO NA ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucíula Cristiane Goiana Freire, advogada, em benefício de Ivanildo Gomes da Silva Filho, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.6.2020, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 590.570.
    2. No presente habeas corpus, a impetrante alega flagrante ilegalidade para o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie, pois a prisão preventiva teria sido decretada em audiência de custódia, em 13.1.2020, sem a presença do paciente, da defesa técnica e do Ministério Público, tendo sido reavaliada após seis meses e mantida com alegada fundamentação inidônea, considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputado, e “sem requerimento pelo Ministério Público e Autoridade Policial”.
    Assinala que o paciente “teve o Auto de Prisão em Flagrante de Delito – APFD homologado e convertido em prisão preventiva decretada pelo MM. Juízo do Polo de Audiência de Custódia 2 da Comarca de Olinda/PE.
    Ocorre, no entanto, que a audiência de custódia do acusado ocorreu sem a sua presença, tendo em vista que o paciente se encontrava internado junto ao Hospital Miguel Arraes na Região Metropolitana do Recife, para fins de realizar procedimentos médicos no radio distal esquerdo (punho esquerdo), quando obteve alta médica em 20 de janeiro de 2020, consoante certificações e resumo de alta médica em anexo.
    Tem-se, no entanto, que apesar da ausência do paciente na audiência de custódia por sua internação médica, a audiência ocorreu sem qualquer respeito aos direitos fundamentais do paciente, já que a decisão se deu pelo juízo do Polo da Audiência de Custódia sem a manifestação de qualquer defesa técnica do acusado, assim como do próprio representante do parquet, fiscal da ordem jurídica.
    Pois bem! No caso em testilha, o juízo da audiência de custódia justificou que no que consiste a ausência de previsão de alta do paciente, a avaliação quanto à audiência de custódia se dará pelo juízo natural, após a concessão da alta médica, quando então converteu o flagrante em prisão preventiva por supostamente restar presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente no que consiste na conduta abstrata do paciente e natureza genérica do delito.
    Registra-se, também, a decretação da prisão preventiva se deu sem requerimento do Ministério Púbico, assim como da autoridade policial, e que apesar do pedido de revogação da prisão ou designação da audiência de custódia, o juízo de piso manteve, de ofício, a prisão preventiva do acusado, 6 (seis) meses após o flagrante e a alta do paciente”.
    Alega excesso de prazo da prisão, por não ter sido designada audiência de instrução e julgamento, e ressalta que o juízo de origem da Segunda Vara Criminal da Comarca de Olinda/PE “até o presente momento não travou qualquer contato visual com a figura do paciente, tendo em vista que, a todo tempo, se fez internado junto ao Hospital Miguel Arraes, de modo que o juízo, muito embora restasse possível, já que o seu estado de saúde delimita apenas a sua função motora junto ao punho esquerdo, o paciente teve alta médica no dia 20 de janeiro de 2020. Contudo, não teve a sua audiência de custódia designada”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) A concessão de medida Liminar, determinando a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, com máxima urgência por ser medida justa, concedendo-lhe a liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares. Alternativamente, a designação da audiência de custódia com a sua presença, defesa e ministério público, tendo em vista que até o momento não foi ouvido pelo juízo natural, mesmo assim teve decreto prisional em seu desfavor;
    b) A concessão do presente ‘writ’ de ‘habeas corpus’, para reformar a decisão terminativa em relação ao direito do paciente em responder ao processo em liberdade, confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo;
    c) Sejam requisitadas as informações, para o presente caso, com a máxima urgência, à autoridade apontada como autoridade coatora, na pessoa do Excelentíssimo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Olinda/PE e Em. Ministro Rel. do HC de nº 590570 – PE no Superior Tribunal de Justiça.
    d) E ao final, julgado e concedendo a Ordem, promovendo assim a mais lídima justiça, fiel à gloriosa tradição deste Tribunal” (sic).
    3. Em 20.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho no qual assentou que o “caso não se enquadra na hipótese de atuação excepcional da Presidência (RISTF, art. 13, VIII). Encaminhem-se os autos ao gabinete da eminente relatora para análise oportuna”.
    4. Em 24.7.2020, determinei que se oficiasse ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Olinda/PE, no qual tramita a ação penal ajuizada contra o paciente, para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, esclarecendo, em especial, as condições em que realizada a audiência de custódia do paciente, especificando se ele, a defesa técnica e o Ministério Público estiveram presentes; se a prisão preventiva foi reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e, tendo sido mantida, qual a fundamentação apresentada para a constrição da liberdade; e qual o andamento atualizado da ação penal e as peculiaridades relativas à tramitação desse processo.
    As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento do requerimento, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento, na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    7. No caso em análise, evidencia-se flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Em 13.1.2020, ao realizar a audiência de custódia, o juízo do Polo de Audiências de Custódia 2 da Comarca de Olinda/PE afirmou:
    “Nome: IVANILDO GOMES DA SILVA FILHO (não apresentado por estar internado sem previsão de alta, no hospital Miguel Arraes) Mãe: ROSA MARIA DA SILVA Pai: IVANILDO GOMES DA SILVA TIPO PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006. A presente decisão foi suscitada de forma escrita bem como a fundamentação, em virtude do autuado estar custodiado no HOSPITAL MIGUEL ARRAES, SEM PREVISÃO DE ALTA. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: A prisão ocorreu sob os ditames da estrita legalidade, motivo pelo qual homologo o presente auto, não havendo que se falar em ilegalidade no ato prisional. O autuado acima nominado foi preso em flagrante delito e está custodiado no hospital Miguel Arraes. No caso em epígrafe o atuado foi preso em situação de flagrância, sendo-lhe imputado prática de delito grave, crime de TRÁFICO DE DROGAS. Conforme aduz o artigo 312, do CPP, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, poderá a prisão preventiva ser decretada em três circunstâncias, quando também não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, quais sejam: para garantir a ordem pública ou econômica; pela conveniência da instrução criminal; para fins de assegurar a aplicação da lei penal. No presente caso, temos nos autos a prova da existência do crime, ou seja, a prova da materialidade do fato tido como delituoso, conforme se extrai do APFD em anexo; Quanto à autoria, a lei não exige prova cabal, bastando apenas que existam indícios suficientes da prática do delito. Esses indícios se encontram perfeitamente cristalinos, haja vista a prisão em flagrante do acusado e os depoimentos prestados na esfera policial. Os fatos e documentos trazidos aos autos até o presente momento subsidiam a análise da necessidade de se manter ou não o acusado recolhido cautelarmente, ressaltando, contudo, que, em relação ao mérito da ação penal, somente deverá ser emitido juízo de valor após a instrução processual. É também tranquila a concepção no sentido de que, para que se decrete a prisão preventiva, não é necessária a mesma prova que autorize a condenação. (…) A medida se justifica para garantir principalmente a instrução criminal, preservando, assim, a busca pela verdade real; É certo que não se está a fazer nenhum juízo de valor sobre os elementos até agora trazidos aos autos, mas os depoimentos prestados na esfera policial foram bastante contundentes, inclusive, na maneira de agir do autuado. Registre-se, por fim, que o autuado possui condenação criminal. Assim, pelo que consta dos autos até o momento, entendo que o autuado, em liberdade, coloca em risco a ordem pública, diante da gravidade de sua conduta, razão pela qual entendo ser absolutamente necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, até ulterior deliberação. Ao meu sentir, não se faz possível a substituição da prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, as quais reputo como inadequadas e insuficientes para fins de garantia da ordem pública, no presente momento. Diante de tudo que fora exposto, e presentes os requisitos explicitados pelos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO O FLAGRANTE EM PREVENTIVA, nos exatos termos da fundamentação supra. Expeça-se o respectivo mandado de prisão, informando e remetendo-o para as autoridades competentes. Diante da ausência de previsão de alta do autuado, deixo ao juízo natural a avaliação quanto a realização da audiência de custódia após a concessão de alta médica. Proceda a secretaria com a remessa dos presentes expedientes a distribuição geral”.
    Essa decisão foi mantida em segunda instância, com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 0000158-12.2020.8.17.0000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco: 
    “A prisão fustigada refere-se à gravidade da conduta do agente e no fato do mesmo já possuir condenação criminal contra si. As circunstâncias do crime evidenciam a necessidade da prisão cautelar para garantir a instrução criminal, a ordem pública e coibir o risco de reiteração delitiva. Não se cuida, pois, de suposição desprovida de lastro empírico, mas de efetiva demonstração da necessidade da custódia cautelar fustigada, pois é imperioso estancar, via prisão preventiva, a atuação de quem se dedica à prática delitiva, com evidente prejuízo para ordem pública. Nesse sentido: A custódia cautelar do Paciente mostra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, não havendo como se reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao contrário do que se alega na petição inicial, existem nos autos elementos concretos, e não meras conjecturas, que apontam periculosidade do Paciente, o risco de reiteração delitiva e de que se esquive de eventual aplicação da pena. (…) Igualmente, em relação à suposta ilegalidade da decisão que converteu o flagrante em preventiva, vê-se que a alegação também não prospera, uma vez que a magistrada, logo após tomar ciência da prisão em flagrante, justificou a impossibilidade momentânea de realização da Audiência de Custódia com a presença do réu, em virtude da internação do ora paciente no Hospital Miguel Arraes. Concluiu, ainda, que diante dos depoimentos tomados em sede policial, não caberia o relaxamento da prisão, homologando o flagrante, e franqueando ao juiz natural a avaliação quanto à realização da audiência de custódia, após a alta médica do custodiado”.
    8. É incontroverso, portanto, que a audiência de custódia foi realizada sem a presença do paciente, por estar hospitalizado, tendo o juízo do Polo de Audiências de Custódia 2 da Comarca de Olinda/PE “franqueado ao juiz natural a avaliação quanto à realização da audiência de custódia, após a alta médica do custodiado”.
    O feito tramitou, originariamente, no juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Olinda/PE. O paciente recebeu alta em 20.1.2020(fl. 2 do e-doc 9). Ao prestar as informações requisitadas nestes autos, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Olinda/PE não confirmou ter realizado a audiência de custódia com a presença do paciente, a defesa técnica e o órgão do Ministério Público após a alta médica. Consta das informações prestadas:
    “O Paciente foi preso em flagrante delito no dia 11/01/2020, por violação ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme cópia da denúncia em anexo.
    O feito encontra-se aguardando devolução do mandado de notificação.
    Consta nos autos pedido de Revogação de Prisão Preventiva, com decisão desse Juízo ratificando a conversão do flagrante em prisão preventiva da lavra do Juiz de Direito Plantonista da Audiência de Custódia, conforme c6pias anexas.
    Desse modo, o processo vem tramitando regularmente. Destarte, não resta caracterizado, data vênia, no caso em tela, o constrangimento ilegal alegado pela Impetrante, pois não configurada inércia ou desídia do juízo.
    Não obstante os argumentos da Impetrante, salvo melhor juízo, entende essa magistrada que a custódia do Paciente deve ser mantida, em vista dos fundamentos expostos, salientando-se que o delito a ele imputado, via de regra, gera indiscutíveis perturbações à ordem pública, em vista do elevado grau de reprovação, de modo a exigir uma postura mais severa, no tocante a concessão da liberdade, a fim de não fomentar a ideia de impunidade, em especial ao se considerar seu histórico criminal, segundo certidão em anexo.
    Ainda: não há por parte desse juízo qualquer intenção de violar garantias individuais. No entanto, ressalve-se, é dever do Poder Judiciário não só assegurar o respeito aos direitos do réu, mas, notadamente, priorizar o interesse coletivo.
    Assim, data máxima vênia, a liberdade do Paciente fere o interesse coletivo e da Justiça Criminal, não merecendo guarida à pretensão do Impetrante”.
    Está evidenciado, portanto, na espécie vertente,o descumprimento do julgado proferido na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF. 
    9. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão e de ausência de fundamentação para a prisão cautelar do paciente, não há como me manifestar para evitar indevido prejulgamento e por se tratar de matérias que serão objeto de exame na decisão de mérito a ser proferida no Habeas Corpus n. 590.570, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que deve ser julgado com rapidez, considerando as peculiaridades do caso.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para o exclusivo fim de determinar ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Olinda/PE que realize a audiência de custódia com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, física ou virtual, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decida como entender de direito sobre a prisão cautelar.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Olinda/PE, ao Tribunal de Justiça de Pernambuco e ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 590.570, para tomarem ciência desta decisão. 
    Esta decisão não prejudica o Habeas Corpus n. 590.570 no Superior Tribunal de Justiça, devendo sua tramitação prosseguir para o julgamento do mérito.
    Remeta-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora